Tribunal: STM
Processo: 7000348-37.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). PORTE DE ARMA DE FOGO (PAF). MILITAR DA ATIVA. COMPRA DE MUNIÇÕES. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A falsificação do Certificado do Registro de Arma de Fogo (CRAF), que também constava a anotação do Porte de Arma de Fogo (PAF), é cristalina, sendo identificados diversos elementos de inautenticidade, restando evidenciado, nos autos, que o dolo do Apelante, bem como sua plena consciência acerca da inautenticidade dos documentos, restaram presentes.
2. O Exército Brasileiro, entre suas inúmeras atribuições, tem o dever de controlar o registro de armas pessoais dos seus próprios militares, por meio do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), e emitir o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) ou o Porte de Arma de Fogo (PAF), conforme estabelece o Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento.
3. A conduta pertentada pelo Apelante, de fazer uso de documento público militar adulterado, por 2 (duas) vezes, iludindo terceiros, com documentos diferentes, para comprar munições, atinge negativamente a ordem administrativa militar, mormente pelo fato de que os documentos emitidos pelo Exército gozam de presunção de legitimidade e de fé pública. A sociedade civil e a militar acreditam que os documentos em circulação são verdadeiros, e não inautênticos, pelo que o bem jurídico do crime de falso sofreu lesão reprovável do ponto de vista do Direito Penal Militar.
4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000348-37.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCIO VINICIUS SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA (OAB BA47201)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA ORA RECORRIDA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000348-37.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MARCIO VINICIUS SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA (OAB BA47201)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O
ART. 311, AMBOS DO CPM. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA
DE FOGO (CRAF). PORTE DE ARMA DE FOGO (PAF). MILITAR DA
ATIVA. COMPRA DE MUNIÇÕES. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A falsificação do Certificado do Registro de Arma de Fogo (CRAF), que
também constava a anotação do Porte de Arma de Fogo (PAF), é cristalina, sendo
identificados diversos elementos de inautenticidade, restando evidenciado, nos autos, que o
dolo do Apelante, bem como sua plena consciência acerca da inautenticidade dos
documentos, restaram presentes.
2. O Exército Brasileiro, entre suas inúmeras atribuições, tem o dever de
controlar o registro de armas pessoais dos seus próprios militares, por meio do Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), e emitir o Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CRAF) ou o Porte de Arma de Fogo (PAF), conforme estabelece o Decreto nº 9.785,
de 7 de maio de 2019, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento.
3. A conduta pertentada pelo Apelante, de fazer uso de documento público
militar adulterado, por 2 (duas) vezes, iludindo terceiros, com documentos diferentes, para
comprar munições, atinge negativamente a ordem administrativa militar, mormente pelo fato
de que os documentos emitidos pelo Exército gozam de presunção de legitimidade e de fé
pública. A sociedade civil e a militar acreditam que os documentos em circulação são
verdadeiros, e não inautênticos, pelo que o bem jurídico do crime de falso sofreu lesão
reprovável do ponto de vista do Direito Penal Militar.
4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defesa, mantendo inalterada a Sentença condenatória ora recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-3ºSgt do Exército MÁRCIO
VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA, em face da sentença do Conselho Permanente de Justiça
(CPJ) para o Exército, da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o
condenou, pela prática dos crimes dos artigos 315 e 311, ambos do Código Penal Militar
(CPM), por duas vezes, nos termos do art. 79 do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, no regime semiaberto, sem o benefício ao sursis, podendo apelar em
liberdade.
Narra a Denúncia que, no dia 8/11/2019, o Acusado foi preso em flagrante, por
agentes da Polícia Civil do Estado da Bahia, pela prática do crime de extorsão mediante
sequestro, sendo encontrada em seu poder uma pistola Glock, 380, n° RCD443; 14 (quatorze)
munições; e 1 (um) Certificado de Registro de Arma de Fogo, com autorização para porte
(CRAF/PAF), expedido pelo Exército.
Posteriormente, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram
encontrados, na residência do Acusado, mais 2 (dois) Certificados de Registro de Arma de
Fogo: um de Espingarda Taurus Calibre 12; e outro de uma Pistola Taurus Cal 6,35.
Segundo o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), constam 03
(três) CRAFs registrados em nome do Acusado, mas nenhum dos documentos (CRAF/PAF)
apreendidos lhe autorizava o direito de portar arma de fogo.
Narra, ainda, a Denúncia que, em 16/1/2018 e 11/5/2018, o Acusado fez uso dos
CRAFs da Pistola e da Espingarda para adquirir munições junto à empresa AIRTUDO.
Ademais, segundo as investigações, apenas o CRAF referente à Pistola Taurus era
verdadeiro, sendo os CRAF/PAF da Pistola Glock e da Espingarda Taurus inautênticos, in
verbis:
“(...) Consta dos autos do IPM que, no dia 08 de novembro de 2019, o ora denunciado foi
preso em flagrante por agentes da polícia civil, pela prática do crime de extorsão mediante
sequestro, sendo encontrados em sua posse uma pistola Glock .380 n° RCD443, 14 (quatorze)
munições, e 01 (um) Certificado de Registro de Arma de Fogo com autorização para porte
(CRAF/PAF), expedido pelo Exército (doc. pág.118). Posteriormente, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão da polícia civil na residência do 3°SGT VINÍCIUS, foram
encontrados mais 02 (dois) Certificado de Registro de Arma de Fogo: um de uma espingarda
Taurus Calibre 12, com autorização para porte (CRAF/PAF) (doc. pág. 212) e outro, da
Pistola Taurus Cal 6,35, sem autorização de porte (cédula de pág. 213). Ao realizar consulta
no SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) (pág.74), verificou-se a existência de
03 (três) CRAFs registrados em nome do graduado: 01) Pistola Taurus, Cal 6.35 02) Pistola
Glock, Cal. .380, 03) Espingarda Taurus, Cal. 12 Ocorre que nenhum dos documentos
CRAF/PAF apreendidos lhe dava autorização para o Porte de Arma de Fogo (PAF), muito
menos por prazo indeterminado. Noticiam ainda os autos que, o 3º Sgt VINÍCIUS, nas datas
de 16/01/18 e 11/05/18, fez uso dos CRAFs da Pistola Taurus e Espingarda Taurus para
adquirir munições na empresa AIRTUDO, conforme apontado nas xerox de págs. 62/65, e
confirmado pelo depoimento do proprietário, Sr Vagner de Santos Souza (págs. 141/43). Em
seu depoimento, o graduado negou a falsidade dos certificados, relatando que fez todo o
procedimento correto e lhe foi entregue ao final pelo TC Ronaldo Oliveira Braga, Chefe da
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SFPC, à época e já falecido.(págs. 40/43). A despeito de afirmar a idoneidade dos 03 (três)
CRAFs encontrados em seu poder, as investigações concluíram que apenas o da Pistola
Taurus é verdadeiro, diferentemente dos CRAF/PAF, da Pistola Glock e Espingarda Taurus, os
quais são inautênticos por apresentarem elementos discrepantes com uma cédula original,
notadamente, por estes possuírem a autorização para portar arma (PAF), por prazo
indeterminado e outros elementos indicados na Informação de pág. 20/23, Laudo Pericial do
DPT de págs. 122/126 e, por fim, no Diex n° 793, de pág. 256 em conjunto com a Análise
Comparativa de págs. 281/288, elaborados pelo SFPC/6 RM. Os elementos de prova colhidos
no IPM anexo demonstram que o 3º Sgt VINÍCIUS, de maneira livre e consciente, portou
armava de fogo de uso permitido ilegalmente, consubstanciada em uma pistola Glock, Calibre
.380, n° de série RCD 443, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação
legal, e fez uso de 02 (dois) documentos públicos (CRAF/PAF, com autorização de porte de
arma de 01 (uma) pistola e 01(uma) espingarda), praticando, assim, os delitos previstos no
Art. 315 do CPM. (...)”.
A denúncia, que teve suporte nas investigações levadas a termo pelo IPM n°
7000003-56.2020.7.06.0006, foi oferecida em 04/11/2020 e recebida em 09/11/2020 (APM,
Evento 1, Docs. 1 e 3).
Em 26/11/2020, o Acusado foi citado (APM, Evento 8).
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, Sgt ELENILTON
SANTANA DOS SANTOS, Policial Civil ADELSON RODRIGUES D'ALMEIDA e
VAGNER SANTOS DE SOUZA (APM, Eventos 47/48 e 84/85).
Em 14/6/2021, foram ouvidas as testemunhas de Defesa, MARIA DE FÁTIMA
MARQUES MODESTO e TC MARCELO BAPTISTA OLIVEIRA DASILVA (APM,
Eventos 161/162).
Em 19/7/2021, foi realizado o interrogatório do Acusado (APM, Eventos
185/186).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa juntou documentos (APM, Evento 190)
e o MPM nada requereu (APM, Evento 194).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do Acusado nas
penas do artigo 311 c/c o 315 do CPM, por 2 vezes, na forma do art. 79 do CPM (APM,
Evento 199). Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição com fulcro no art. 439, alíneas
"b" ou "e" do CPPM (APM, Evento 202).
Em 07/04/2022, foi realizada a Sessão de Julgamento pelo CPJ para o Exército
da Auditoria da 6ª CJM (APM, Evento 297).
Na oportunidade, em sustentação oral, o MPM reiterou os termos da Denúncia,
sustentando que o Acusado fez uso de documento público militar adulterado (CRAFs), por 2
(duas) vezes, iludindo terceiros, em flagrante prejuízo à Administração Militar, praticando a
conduta tipificada no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM. Sustentou o MPM que o réu, por
ter praticado a conduta duas vezes, em contexto de tempos diferentes, 4 (quatro) meses após
o primeiro uso, e com documentos distintos, 1 (um) CRAF Pistola Glock e depois 1 (um)
CRAF Escopeta Taurus, deveria incidir na regra do cúmulo material, prevista no art. 79 do
CPM.
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o MPM sustentou a inaplicabilidade, em caso de condenação, da
suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, a qual
deveria ser cumprida em regime semiaberto, nos termos dos art. 102 do CPM c/c o art. 33, §
2°, alínea "b", do CP comum.
Por sua vez, a Defesa, em sustentação oral, alegou que a cadeia de provas teria
sido invalidada; que haveria erros administrativos da própria Organização Militar; e que o réu
é primário. Requereu a Defesa a absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, "b" ou "e",
do CPPM.
Na hipótese de condenação, a Defesa requereu a aplicação do princípio da
consunção, no sentido de condenar o Acusado, somente, pela prática do crime do art. 313 do
CPM, mesmo assim, na pena mínima legal, bem como que lhe fosse concedido, nesse caso, o
benefício do sursis.
O Acusado foi condenado nos termos relatados, sendo a sentença condenatória
disponibilizada em 17/04/2022 no sistema e-proc (APM, Evento 299).
Em 30/4/2022, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (APM, Evento 309).
Em 03/05/2022, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando
a inexistência de dolo e de dano para a Administração Militar na conduta do Apelante. Alega
que os fatos imputados ao Apelante seriam frutos de erros administrativos da própria
Administração por ocasião da emissão de documentos sem validade determinada. Alega que
o uso dos documentos contrafeitos não teria ocasionado dano à Administração Militar, motivo
pelo qual o fato seria atípico materialmente, sustentando que a eventual lesividade não
superaria o nível da bagatela, razão pela qual deveria ser decretada a absolvição do Acusado.
Por fim, sustenta o Apelante a tese de crime impossível por absoluta impropriedade dos
documentos falsificados (APM, Evento 305).
Em contrarrazões, o MPM aduz que o dolo do sentenciado é patente e
devidamente comprovado nos autos, pois, na condição de militar temporário, não poderia
obter PAF, por tempo indeterminado, e, obviamente, ciente de tal condição, aproveitou-se
para adquirir munições junto à empresa AIRTUDO.
O MPM sustenta que a contrafação na expedição dos 2 (dois) CRAFs/PAF é
cristalina pela identificação de diversos elementos de inautenticidade. Tal conduta, além de
grave, atingiu, frontalmente, a ordem administrativa militar e a fé pública, além de ter
exposto toda a coletividade a risco, na medida em que adquiriu munições sem ter sido
devidamente autorizado para tanto, por meio de documentos falsos.
Sustenta o MPM que tais fatos jamais poderiam ser considerados insignificantes
ou serem tratados na esfera disciplinar. Por fim, aduz o MPM que a tese de "crime
impossível" é incabível, haja vista que a falsidade foi apta a iludir terceiros, tanto que o
sentenciado ludibriou o proprietário da AIRTUDO e obteve munições junto à referida
Empresa, valendo-se dos CRAFs falsos para alcançar o seu objetivo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida, em todos os seus
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contornos, a Sentença do CPJ para o Exército da Auditoria da 6ª CJM. (Evento,8).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em que pese os argumentos expostos pela Defesa, não assiste razão ao
Apelante.
Verifica-se do contido no IPM nº 7000003-56.2020.7.06.0006 e das provas
produzidas na APM nº 7000120-47.2020.7.06.0006 que o Apelante, no dia 8/11/2019, foi
preso em flagrante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, tendo sido
encontrados em sua posse, além de uma pistola GLOK, calibre 380, 14 (quatorze) munições e
um Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), com autorização para porte Porte de
Arma de Fogo (PAF) expedido pelo Exército, que foi periciado como falso.
Posteriormente, foram encontrados em sua residência mais 2 (dois) Certificado
de Registro de Arma de Fogo (CRAF), expedidos pelo Exército: um CRAF/PAF relativo a
uma Espingarda Taurus, calibre 12, e um CRAF relativo à Pistola Taurus, calibre 6.35.
Em consulta ao sistema SIGMA- Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas, não há registros de autorização de Porte de Arma de Fogo (PAF) para nenhuma
das armas do Apelante, que era militar temporário à época dos fatos (IPM, Evento 1, item 7;
Evento 27; Evento 67).
Conforme consta do ofício do Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados (IPM, Evento 67), o Certificado do Registro de Arma de Fogo (CRAF) da
Espingarda Taurus, calibre 12, nº SIGMA 7298063, pertencente ao Apelante, é verdadeiro,
contudo, o Porte de Arma de Fogo (PAF) referente a esta arma é inautêntico.
O Laudo Pericial (IPM, Evento 13); o Laudo de Análise Comparativa
(IPM, Evento 83); e Ofício do Evento 67 do IPM, convergem entre si para corroborar
pela inautenticidade dos PAF's relativos à Pistola GLOK e à Espingarda Taurus, calibre
12.
O Apelante fez uso do Certificado do Registro de Arma de Fogo (CRAF),
que também constava a anotação do Porte de Arma de Fogo (PAF), sabidamente falsos,
para comprar munições na empresa AIRTUDO, nos dias 16/1/2018, para a pistola
GLOK, e, quatro meses depois, em 15/5/2018, para a Espingarda Taurus calibre 12.
Há, nos autos, notas fiscais das munições compradas na empresa AIRTUDO,
pelo ora Apelante, e dos aludidos CRAF com anotações do PAF utilizados para esse fim
criminoso (IPM, Evento 1, item 6, fls.1/2; Evento 1, item 6, fls.3/4).
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o disposto na Portaria n° 01- DLOG, de 17/01/16 e Portaria n° 126-
COLOG, de 22/10/19, a validade do Porte de Arma de Fogo (PAF), quando concedida a
militar temporário, deve ser a da data de validade da identidade do militar ou de 3 (três) anos,
limitada à data do engajamento ou do reengajamento.
Registre-se que consta dos interrogatórios do Apelante, prestados em sede
extrajudicial e judicial, que ele tinha pleno conhecimento das normas relacionadas ao porte
de arma de fogo para militares temporários e, mesmo assim, fez uso dos referidos
documentos falsos, com prazo de validade sabidamente falso, para comprar munições (IPM,
Evento 1, fls. 01/04 do PDF, arquivo -IPM3; Eventos 185 e 186 da APM).
A falsificação dos 2 (dois) CRAFs/PAF é cristalina, sendo identificados
diversos elementos de inautenticidade, tais como a impressão do Brasão da República por
impressora toner; as fontes de identificação dos documentos e a assinatura do suposto
emissor do documento.
Portando, não se trata de imputação objetiva e muito menos de erro da
Administração Militar, restando evidenciado nos autos que o dolo do Apelante, bem como
sua plena consciência acerca da inautenticidade dos documentos, dos quais fez uso para
comprar as munições na empresa AIRTUDO, nos dias 16/1/2018 (IPM, Evento 1, item 6,
fls.1/2) para a pistola GLOK, e em 15/5/2018, para a Espingarda Taurus calibre 12 (IPM,
Evento 1, item 6, fls. 3/4), restaram presentes.
Ademais, não procede a alegação de atipicidade da conduta, sob o argumento de
que o uso dos documentos contrafeitos não teria ocasionado dano à Administração Militar,
com base no princípio da bagatela.
O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que
prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente, para sua consumação, apenas
o uso. Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da Especialidade veda a aplicação
do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível
sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada. Comete o
crime de uso de documento público falso o ex-militar que apresenta à Comissão de Seleção de
Soldados certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da rede estadual
de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados. Autoria e
materialidade comprovadas, tanto pela prova documental, como pela confissão do Réu em
Juízo. Incabível o reconhecimento de causa de excludente de ilicitude prevista no artigo 43 do
Código Penal Militar ou a excludente de culpabilidade quando a Defesa não traz aos autos
elementos aptos a demonstrar o pretenso estado de necessidade do Apelante, seja ele
justificante ou exculpante. O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo
presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua
consumação o uso do documento falsificado. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter
apresentado à Administração Militar um falso certificado de conclusão de ensino médio já
configura o delito. Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (Superior Tribunal
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000608-17.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de
Publicação: 17/04/2023) (grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. FALTA
DE CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO AOS ARTS.
396 E 396- A DO CPP COMUM. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DOCUMENTO.
CAPACIDADE
DE
LUDIBRIAR.
CÓPIA
AUTENTICADA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Justiça
Militar da União (JMU) fixou a sua competência para processar e julgar os agentes (civis ou
militares) que atinjam, com as suas condutas delitivas, as Forças Armadas (Administração
Castrense), sobretudo os seus patrimônios material, imaterial e humano. Nesse contexto, a
pessoa que apresenta documento falso para participar de Processo Seletivo de OM pratica
crime militar a ser processado e julgado perante a JMU. Preliminar de incompetência
absoluta da JMU para processar e julgar civis rejeitada por unanimidade. 2. O licenciamento
de militar, acusado da prática de uso de documento falso — art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM —, não altera o polo passivo de APM. Preliminar de falta de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar rejeitada por unanimidade. 3. O alcance normativo
do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação
subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras
desses sistemas processuais essencialmente diversos para, sob erronia, selecionar as partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de ausência de oferecimento de ANPP rejeitada por
falta de amparo legal. 4. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal comum não
encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi
eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo
omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos.
Preliminar de nulidade do Processo por violação aos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por
unanimidade. 5. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena
quando os agentes são condenados ao mínimo legal da reprimenda, bem como por inexistir
agravantes ou atenuantes, tampouco majorantes ou minorantes. In casu, a alegação de
prejuízo ao Sistema Trifásico reflete a mera insatisfação da parte, totalmente despida de
lógica. Preliminar de nulidade da Sentença por não individualização da pena rejeitada por
unanimidade. 6. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo
Diploma Castrense. 7. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento
subjetivo (dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito
consuma-se com a efetiva apresentação do documento objeto da contrafação, quando,
diante da sua aparência de original, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos
penais. 8. A cópia de certificado ou de diploma, atestada pela autoridade militar responsável
como fiel reprodução do original, nos termos da legislação de regência, possui a mesma força
probante do documento a que se refere. (Decreto nº 83.936, de 6.9.1979) 9. A contrafação apta
a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da Administração Militar, a ponto de
demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação
grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 10. O uso de documento falso para
alcançar promoção de classe no âmbito militar é conduta desonesta que viola os valores
basilares da hierarquia e da disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças
Armadas perante a sociedade. Inaplicável o Princípio da Insignificância. Precedentes do STM
e do STF. 11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não
provimento do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000764-05.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 12/09/2023)
(grifos nossos)
Registre-se que o Exército Brasileiro, entre suas inúmeras atribuições, tem o
dever de controlar o registro de armas pessoais dos seus próprios militares, por meio do
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), e emitir o Certificado de Registro de
Arma de Fogo (CRAF) ou o Porte de Arma de Fogo (PAF), conforme estabelece o Decreto nº
9.785, de 7 de maio de 2019, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento.
A conduta pertentada pelo Apelante, de fazer uso de documento público militar
adulterado, por 2 (duas) vezes, iludindo terceiros, com documentos diferentes (1 CRAF
Pistola Glock e depois 1 CRAF Espingarda Taurus), para comprar munições, atinge
negativamente a ordem administrativa militar, mormente pelo fato de que os documentos
emitidos pelo Exército gozam de presunção de legitimidade e de fé pública.
Assim, como assentado pela PGJM, “a sociedade civil e a militar acreditam que
os documentos em circulação são verdadeiros, e não inautênticos, pelo que o bem jurídico do
crime de falso sofreu lesão reprovável do ponto de vista do Direito Penal Militar.”
Igualmente, não procede a alegação de crime impossível.
Nos termos do art. 32 do CPM, haverá crime impossível quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, seja impossível
consumar-se o crime, in verbis:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
No caso concreto, o Apelante, usando o CRAF/PAF falso, conseguiu comprar
munições junto à Loja AIRTUDO, o que descaracteriza a suposta ineficácia ou inidoneidade
do meio empregado.
De tal feita, como as provas apresentadas nos autos são incontestáveis,
imperiosa é a necessidade de manutenção da condenação.
Por fim, a pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo sentenciante mostrou-
se adequada e conforme a natureza e a gravidade da conduta do Apelante, de modo que
confirmo a pena aplicada, com as demais observâncias constantes da sentença a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa mantendo inalterada a Sentença condenatória ora
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362927v2 e do código CRC 0cee181c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 2/7/2024, às 9:5:2
7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000348-37.2022.7.00.0000
40001362927 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR